Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728917-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRENNO LOUIDY SILVA AGUIAR REU: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória movida por BRENNO LOUIDY SILV AGUIAR em face de FOTO SHOW FORMATURAS LTDA – ME. Instado a manifestar-se acerca do cabimento da demanda rescisória, assim como para demonstrar a alegada hipossuficiência, o Autor manifesta a sua desistência. Portanto, homologo a desistência da ação, e, com base no art. 485, inc. VIII do CPC, julgo extinta a Ação Rescisória, sem resolução do mérito. Indefiro a gratuidade de justiça, porque não demonstrada, suficientemente, a condição de vulnerabilidade financeira. Custas finais pelo autor, de acordo com o art. 90 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024 16:06:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador